Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se Agravo de Instrumento interposto por GEOSOLO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRIMENSURA LTDA – ME, SHIRLEY NUNES WIDMER E DALTRO WIDMER, que tem “como motivação a Ata de Audiência de Conciliação, marcada de ofício pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília e os atos processuais supervenientes que são vinculados ao processo” (0726400-45.2017.8.07.0001). Da leitura das razões recursais, depreende-se que os Agravantes se insurgem contra a decisão proferida em audiência datada de 30/11/2021, cujo teor segue abaixo transcrito: Tendo em vista que o arrematante manifestou nesta assentada o interesse de permanecer com o bem, bem como foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte executada (ID. 108459553), defiro o prazo de 05 (cinco) dias para que o arrematante apresente o comprovante do pagamento do imposto (ITBI). Com a apresentação, expeça-se carta de arrematação e mandado de imissão na posse do bem arrematado. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, a contar da expedição da carta de arrematação, sob pena de desocupação compulsória, cuja autorização de arrombamento e de força policial fica desde já autorizada. Consigno que deverá o arrematante disponibilizar os meios para retirada de eventuais bens existentes no imóvel, ficando como fiel depositário dos mesmos pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, período em que os ocupantes do imóvel deverão disponibilizar meios para pagamento das despesas de depósito e retirada dos bens, sob pena de ser considerado como abandono dos móveis existentes, autorizando o arrematante a dispor da melhor forma que entender. Com a imissão da posse, deverá o arrematante apresentar todos os débitos incidentes no imóvel até a data da sua imissão (Casa) para quitação do débito mediante levantamento da quantia depositada judicialmente. Após, deverá a parte exequente apresentar planilha atualizada do débito para levantamento da quantia devida e quitação do débito existente. Havendo quantia remanescente, deverá ser analisada a existência de penhora no rosto dos autos antes de liberação da quantia para a parte executada. Deverão os credores disponibilizar dados bancários para as transferências cabíveis, cuja expedição do ofício autorizo desde já. O advogado da parte executada consignou que “No dia 26 de novembro, o juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga decretou como bem de família o imóvel situado no endereço do bem arrematado, e já oficiou o cartório para as devidas anotações e retirada da penhora”. Que a parte exequente registrou que a questão sobre bem de família já foi decidida tanto por este juízo quanto pelo Tribunal, razão pela qual a questão resta preclusa. Em sequência, a MMa Juíza decidiu que não há nada a prover em relação aos fatos noticiados pela parte executada, eis que a questão afeta ao bem de família já foi decidida e encontra-se preclusa, inclusive a nível de segundo grau, conforme se depreende do presente processo. Oficie-se a 4a Vara Cível de Taguatinga, processo n. 0027047-39.2012.8.07.0007, comunicando a venda judicial do bem situado no “Lote no 06, do Conjunto R, da QR1 – A, Candangolândia/DF, matriculado sob o no 35.108 do Cartório do 4o ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”, bem como que a questão relacionada ao bem de família já foi julgada por este juízo e confirmada a nível de segundo grau (AGI n. 0726444-28.2021.8.07.0000, ID. 108459553). Remeta-se o ofício com urgência para comunicação entre órgãos. NADA MAIS HAVENDO, ENCERROU-SE ESTE TERMO. Audiência encerrada às 16h30min. Termo assinado pelos presentes e registrado eletronicamente. (grifo nosso) Insurgem-se, também, contra a intimação para desocupação voluntária, cuja certidão foi anexada aos autos em 12/01/2022 (item 2.12 a 2.13 da petição recursal): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, no dia 03/12/2021, às 11:15, dirigi-me à QR 1-A, CONJUNTO R, CASA 06, CANDANGOLÂNDIA-DF, CEP 71727-118, e fui informada pela Sra. Cícera Regina Rodrigues da Silva (não forneceu RG/CPF), diarista que estava trabalhando na residência, de que os réus não se encontravam no local. Nos dias 11/12/2021 (sábado), às 10h30 e 14/12/2021, às 18h40, retornei ao endereço, mas verifiquei que o local estava fechado, sendo que as chamadas realizadas não foram atendidas. No dia 18/12/2021 (sábado), às 12h40, dirigi-me novamente ao endereço, e não logrei êxito em encontrar os réus, sendo que na ocasião, PROCEDI À INTIMAÇÃO DA OCUPANTE DO IMÓVEL LORENA NUNES WIDMER, CPF 039.373.471-43, filha do réus, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. No dia 20/12/2021, às 9h, retornei ao endereço, e fui informada pela Sra. Shirley Nunes Widmer, CPF 516.339.651-04, de que o Sr. Daltro Widmer estava viajando, não sabendo a data do seu retorno. No dia 10/01/2022, às 10h40, compareci novamente ao endereço, mas encontrei o local fechado, sendo que as chamadas realizadas não foram atendidas. No dia 11/01/2022, às 7h20, retornei ao endereço, e PROCEDI À INTIMAÇÃO DE DALTRO WIDMER, CPF 859.681.291-15, (61) 98191-5786, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, sendo dispensada a colheita da nota de ciência, em virtude da prevenção do contágio da covid-19 e influenza (o réu declarou ter testado positivo para H3N2). Ante o exposto, devolvo o presente para os devidos fins. Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, no dia 03/12/2021, às 11:15, dirigi-me à QR 1-A, CONJUNTO R, CASA 06, CANDANGOLÂNDIA-DF, CEP 71727-118, e fui informada pela Sra. Cícera Regina Rodrigues da Silva (não forneceu RG/CPF), diarista que estava trabalhando na residência, de que os réus não se encontravam no local. Nos dias 11/12/2021 (sábado), às 10h30 e 14/12/2021, às 18h40, retornei ao endereço, mas verifiquei que o local estava fechado, sendo que as chamadas realizadas não foram atendidas. No dia 18/12/2021 (sábado), às 12h40, dirigi-me novamente ao endereço, e não logrei êxito em encontrar os réus, sendo que na ocasião, PROCEDI À INTIMAÇÃO DA OCUPANTE DO IMÓVEL LORENA NUNES WIDMER, CPF 039.373.471-43, filha do réus, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. No dia 20/12/2021, às 9h, retornei ao endereço, e PROCEDI À INTIMAÇÃO de SHIRLEY NUNES WIDMER, CPF 516.339.651-04, (61) 98103-0794, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Ante o exposto, devolvo o presente para os devidos fins. Os Agravantes alegam que o magistrado a quo não apreciou a prova nova acostada aos autos principais, consistente nas certidões emitidas pelos Cartórios de Registros de Imóveis do Distrito Federal, nas quais se pode observar que o imóvel penhorado constitui bem de família, bem como desconsiderou a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo n. 0027047-39.2012.8.07.0007, que declarou a impenhorabilidade do imóvel, por se enquadrar nos requisitos da Lei n. 8.009/90. Defendem que a questão atinente à impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo. Desse modo, pugnam: 8.1 que seja apreciado o deferimento da concessão da tutela provisória de urgência para emprestar efeito suspensivo ativo ao Agravo até o seu transito em julgado, fato que por si só sustará a Carta de Arrematação e o Termo de Imissão na Posse que recai sobre o imóvel localizado na QR-IA CJ R CS 06 Candangolândia-DF, CEP: 71.727-118, de propriedade dos Agravantes, que tem o domínio e a posse por se tratar de bem de família, sendo impenhorável; 8.2 que seja apreciada, as provas novas que se encontram no bojo dos autos, no tocante as certidões negativas de todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal em que afirma que os Agravantes possuem aquele único bem de família, sendo portanto impenhorável, nos exatos termos da Lei 8009/90, caso em que seja dado provimento ao Agravo para declarar o imóvel QR-IA CJ R CS 06 Candangolândia-DF, CEP: 71.727-118, como sendo impenhorável, portanto não podendo ser levado a Hasta Pública; 8.3 que seja apreciada a segunda nova prova que se encontra nos autos e diz respeito ao decreto judicial do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga que declarou que o bem imóvel objeto deste Agravo é o mesmo imóvel situado no endereço QR-IA CJ R CS 06 CandangolândiaDF, CEP: 71.727-118, cuja a decisão ficou assim ementada: O bem de família goza da proteção legal de impenhorabilidade que lhe é conferida pelo art. 1o Lei 8009/90: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Em que pese a expressa previsão legal, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no RE 605.709 firmou sua posição no sentido de ser impenhorável o bem de família para responder até mesmo por débito locatício, por ferir direito fundamental de moradia. Tudo porque o juízo a quo, tem entendimento diverso do respectivo decreto, portanto cabe ao Tribunal decidir o incidente do processo quanto a impenhorabilidade do bem de família, pois na espécie a divergência entre juízes de mesma instância e cabe a Corte julgar o presente incidente para determinar qual dos juízes possuem entendimento com os acórdãos do TJDFT, STJ, STF, para dar provimento ao Recurso e em consequência declarar os bens dos Agravantes como sendo bem de família; 8.4 no mérito que seja dado provimento integral ao presente Agravo com vista a garantir aos Agravantes a prestação jurisdicional e o direito à moradia. Preparo regular. É a suma dos fatos. Em que pese o inconformismo dos Agravantes, tem-se que o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, cabimento, razão por que não deve ser conhecido. Dispõe o art. 1.015 do CPC/2015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura dos autos, podemos notar que os Agravantes, nos itens 2.12 a 2.13 da petição recursal, se insurgem contra a intimação para desocupação voluntária do imóvel, bem como contra o pronunciamento judicial em audiência datada de 30/11/2021, que se manifestou no seguinte sentido “expeça-se carta de arrematação e mandado de imissão na posse do bem arrematado. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, a contar da expedição da carta de arrematação, sob pena de desocupação compulsória, cuja autorização de arrombamento e de força policial fica desde já autorizada” e ainda “decidiu que não há nada a prover em relação aos fatos noticiados pela parte executada, eis que a questão afeta ao bem de família já foi decidida e encontra-se preclusa, inclusive a nível de segundo grau, conforme se depreende do presente processo”. Nota-se que os atos judiciais em referência não possuem conteúdo decisório, passíveis de enfrentamento pela via do agravo de instrumento. No caso, parece-nos que a insurgência dos Agravantes se dá contra ato que determinou a expedição do mandado de desocupação voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória, com auxílio de força policial. Pois bem. In casu, verifica-se que o suposto ato interlocutório guerreado não possui cunho decisório, pois apenas confere regular cumprimento a marcha processual, assim como se limita a comunicar que não há nada a prover, não se tratando, portanto, de pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória combatida por meio de Agravo de Instrumento Com efeito, o despacho agravado não é, rigorosamente falando, decisão interlocutória, revelando-se de mero expediente, insuscetível de recurso, consoante o disposto nos artigos 203, § 3o e 1.001, ambos do CPC/2015. Logo, sua irrecorribilidade é inquestionável. E, ainda que se considerasse qualquer possibilidade de interposição de recurso em face do pronunciamento judicial ocorrido na audiência datada de 30/11/2021, tal estaria preclusa, pois o prazo final para interposição de recurso seria o dia 21/01/2022, haja vista o disposto no art. 220 do CPC/2015. Por fim, as razões recursais não esclarecem "quantum satis" qual ato se classificaria como nova decisão interlocutória. Disso resulta que, eventualmente, a pretensão dos Agravantes seria irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, por se referir a despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório. Desse modo, é imperiosa a negativa de seguimento ao presente agravo de instrumento, por se mostrar manifestamente inadmissível, de acordo com o art. 932. inciso III, do CPC/2015. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, nego seguimento ao recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator